Tribunal: TJMT
Processo: 1008020-05.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008020-05.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSE MARQUES PERYLOS - CPF: 801.516.471-00 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE CARGO
COMISSIONADO
- NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO
-
CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO –
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
–
VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88
–
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS
–
DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS – ART. 19-A DA LEI No 8.036/90
–
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 158672784), que julgou
improcedente
a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

Fundamentação da sentença dissociada dos fatos;

2.

Inconstitucionalidade da Lei Municipal 4.524/05;

3.

Precariedade do vínculo.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, não acolho o pedido de nulidade da sentença, visto não restar observada dissociação referente à fundamentação.

Segundo consta nos autos, a reclamante prestou processo seletivo público sob Edital n° 01/2011, organizado e realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, concorrendo para a vaga de Agente Comunitário de Saúde, tendo logrado êxito em ser aprovada para exercer suas atividades na PSF Monte Líbano.

Acrescenta que, durante todo o período que trabalhou de 2011 a 2019, foi submetida aos moldes do cargo em comissão, deixando de receber os depósitos de FGTS.

Pugna pela condenação do reclamado ao pagamento de FGTS referente ao período trabalhado e não atingido pela prescrição quinquenal, além do reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal no 4.524/05.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença merece reparo.

De acordo com a Lei Municipal 4.524/05, a qual se submetia a autora, o cargo de Agente Comunitário de Saúde é considerado comissionado.

Ademais, de acordo com a Lei Federal 11.350/2206, os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no
§ 4o do art. 198 da Constituição,
submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.

Por estar proposições, é certo que os entes municipais podem dispor o regime jurídico a que se submetem os agentes de saúde. Ocorre que, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso V, afirma que os cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

E, no caso dos autos, além do cargo da autora não configurar função comissionada,
o próprio demandado afirma que se trata de contrato temporário em regime especial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - VERBAS TRABALHISTAS - SERVIDORA PÚBLICA -
AGENTE
COMUNITÁRIA DE
SAÚDE
- ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE CARGO
COMISSIONADO
- NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO - CONTRATO DE CARÁTER TEMPORÁRIO - DESVIRTUAMENTO DO PACTO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS SEM DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO - NULIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO DE
FGTS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O cargo de
agente
comunitária de
saúde
não se enquadra no conceito de
comissionado
, pois não há exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento, conforme determina o art. 37, V da CF/88. 2. Constatado o desvirtuamento do contrato de trabalho temporário descrito no art. 37, IX da CF/88, em razão das repetidas renovações, resta patente a sua nulidade, de forma que o trabalhador faz jus apenas à percepção dos depósitos do
FGTS
.
(N.U 0123096-60.2009.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 24/03/2010).

Nesse viés, a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato da parte autora, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário da parte reclamante, resta descaracterizada a
“situação emergencial”
, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Desse modo,
há que se reconhecer seu direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido junto ao ente público demandado
, nos termos do art. 37, § 2o, da CF.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS.
ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho

mantido com o Estado de Mato Grosso nos termos do art. 37, § 2.o, da CF.
(Recurso Inominado n° 8010080-46.2015.8.11.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 03/09/2018. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes).

O artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Desta forma, não logrando o ente público em comprovar o recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato que se perdurou por aproximadamente sete anos, ônus que lhe incumbia, faz
jus
a parte autora ao percebimento de tal verba.

Vale ressaltar que não será declarada a inconstitucionalidade da legislação municipal, de forma que a análise de suas previsões se adentrou ao mérito da questão.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

condenando o reclamado ao pagamento à reclamante do valor de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), no período de contratação efetivamente trabalhado
, observada a prescrição quinquenal,
acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no. 9.494/1997, com redação da Lei no. 11.960/2009 a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito,
observado o limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Vale acrescentar que, a
partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Caberá à autora apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023